Tribunal: STF
Processo: AI 555970
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição por meio
eletrônico. Apresentação dos originais. Prazo. Lei nº 9.800/99.
Intempestividade. Não se conhece de recurso, interposto por meio
eletrônico, em que os originais foram apresentados fora do prazo
adicional previsto no caput do art. 2º da Lei 9.800/99